Tribunal: STF
Processo: HC 224437
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Furto qualificado. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



    PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade do decisum embargado.



    2. Na hipótese, não se verifica a alegada contradição, pois, ao contrário do afirmado pela Defesa, foi expressamente consignado no acórdão embargado que a condenação não foi amparada em apenas uma única prova judicial frágil (declarações vagas de uma testemunha), mas sim foi lastreada nos depoimentos da vítima, das demais testemunhas e dos policiais, todos prestados em juízo, motivo pelo qual não se reconheceu a ofensa ao art. 155 do CPP. Ademais, para se rever a conclusão do Tribunal a quo, que considerou válidas as provas judiciais para a condenação do embargante, seria necessário, de fato, o revolvimento fático-probatório do feito, o que se mostra inviável nesta via especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, conforme bem assinalado no julgado embargado. 



    3. Observa-se que o embargante pretende, em verdade, a modificação do provimento anterior, com a rediscussão da questão, o que não se coaduna com a medida integrativa. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I, c/c o art. 14, II, do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto.



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que “o caso concreto é de absolvição por insuficiência de provas, conforme inteligência do art. 155, caput, CPP”. 



    4. Decido.



    5. O habeas corpus não deve ser concedido.



    6. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a absolvição do paciente. Tal como assentado pelo STJ, “as instâncias de origem se basearam para condenação nas provas orais – depoimento das testemunhos e dos policiais –, produzidas em juízo, somada aos termos da confissão na fase extrajudicial”. Ademais, para decidir em sentido diverso seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. No ponto, destaco as seguintes passagens da decisão que negou provimento ao AREsp 2055210:



    O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA manteve a condenação nos seguintes termos do voto do relator: 



    "Isto porque a materialidade e a autoria delitivas encontram-se comprovadas por meio do boletim de ocorrência (INQ4 do evento 1), termos de depoimento (INQ6-8 do evento 1), termo de apreensão (INQ9 do evento 1), laudo pericial (INQ12-18 do evento 1)e da prova oral colhida na fase judicial. De início, extrai-se das palavras da vítima [...]:



    [...]



    Outrossim, oportuno registrar que o depoimento policial, isento de má-fé, constitui relevante elemento de prova e pressupõe, portanto, incólume credibilidade, não podendo ser depreciado tão somente em razão do ofício exercido pela testemunha, consoante doutrina e jurisprudência pátrias. 



    [...] 



    Ao seu turno, o acusado Paulo Gerci Costa Amaral confessou espontaneamente a acusação delitiva que lhe é irrogada na sede policial, não sendo ouvido sob o crivo do contraditório: Que entrou na empresa para tentar furtar fios da energia elétrica, porém ao cortar um dos fios, levou um choque e ficou desorientado; Que havia pego umas roupas que encontrou dentro do galpão da empresa, mas nega que tenha furtado outros objetos em dias anteriores, porém admite ter danificado a janela para entrar; Que a faca que estava de posse, afirma utilizar para cortar as coisas que furta (INQ8 do evento 1).” Como se viu, em que pese a alegação de insuficiência probatória invocada pela defesa, todo o acervo constante nos autos demonstra o contrário, em especial os depoimentos firmes e seguros das testemunhas em ambas as fases procedimentais, bem como pela confissão espontânea do réu Paulo, embora somente na esfera inquisitiva. No mais, é cediço que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (art. 156do CPP), tendo a defesa se limitado à negativa da prática delituosa, não produzindo qualquer prova contundente apta a desconstituir o conjunto probatório harmônico dos autos. Acrescente-se ainda que, nos crimes contra o patrimônio, por sua própria natureza, longe do olhar de possíveis testemunhas, a prova para a condenação nem sempre é exuberante. Ao contrário, na maioria das vezes, a convicção do julgador advém do cotejo dos vários elementos probatórios trazidos ao processo. Ora, de acordo com o art. 155 do CPP, vige em nosso sistema legal o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado aprecia asprovas livremente, cotejando-as e dando maior valor àquelas que possuem credibilidade. [...] Nesse sentido, estando comprovada a materialidade e autoria do delito em comento, e consolidada a versão dos fatos pelo conjunto probatório dos autos, a manutenção da condenação de Paulo Gerci Costa Amaral é medida que se impõe." (fls. 391/396)



    Em relação à suposta ofensa ao art. 155 do CPP, é assentada nesse Superior Tribunal de Justiça a orientação de que o referido artigo veda a condenação do réu quando exclusivamente fundada em elementos colhidos no inquérito e não submetidos ao contraditório e ampla defesa. 



    É certo que, nos termos do referido dispositivo processual, o decreto condenatório não pode se fundar exclusivamente em elementos de prova colhidos apenas no inquérito policial e não repetidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, podendo tais elementos ser utilizados para corroborar o convencimento baseado em outras provas disponibilizadas durante a instrução processual. 



    No caso, da leitura dos trechos transcritos, mormente daqueles destacados, tem-se que as instâncias de origem se basearam para condenação nas provas orais – depoimento das testemunhos e dos policiais –, produzidas em juízo , somada aos termos da confissão na fase extrajudicial. Não há, pois, falar em violação do art. 155 do CPP.



    De mais a mais, para acolher a tese defensiva consubstanciada na insuficiência probatória para alicerçar a condenação do reú, seria indispensável reexame dos elementos probantes que instruem o caderno processual, desiderato esse incabível na via estreita do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.



    7. No mesmo sentido, cito a seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA.



    1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação.



    2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença.



    3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento. 



    (HC 206244 HC-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes)



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator